Tribunal: TCU
Processo: 034.222/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 10a Região Militar, tendo como responsáveis os Srs. Edson Lunardi (chefe da Seção de Inativos e Pensionistas), Marcos Aurélio Silveira de Oliveira (chefe substituto da Seção de Inativos e Pensionistas), Márcio Franco Alvarenga (Adjunto da Seção de Inativos) e Alcidina Dias de Oliveira (beneficiária da pensão militar instituída pelo 2o Tenente Vicente Fausto de Oliveira), em razão do pagamento de parcelas indevidas de pensão militar por parte dos aludidos gestores, e recebidas indevidamente pela referida pensionista. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome da Sra. Alcidina Dias de Oliveira e dos Srs. Edson Lunardi e Marcos Aurélio Silveira de Oliveira do rol de responsáveis da presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Márcio Franco Alvarenga, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor original (R$) 01/09/2005 927,09 03/10/2005 926,13 01/11/2005 1.038,02 01/12/2005 2.132,82 02/01/2006 1.044,66 01/02/2006 1.036,04 01/03/2006 1.040,35 03/04/2006 1.040,35 02/05/2006 1.040,35 01/06/2006 1.040,35 03/07/2006 1.040,35 01/08/2006 1.038,20 01/09/2006 1,144,91 02/10/2006 1.144,48 01/11/2006 1.144,48 01/12/2006 2.329,24 02/01/2007 1.149,22 01/02/2007 1.149,22 01/03/2007 1.149,22 02/04/2007 1.149,22 02/05/2007 1.149,22 01/06/2007 1.149,22 02/07/2007 1.149,22 01/08/2007 1.149,22 03/09/2007 1.149,22 01/10/2007 1.149,22 01/11/2007 1.149,22 03/12/2007 2.333,98 02/01/2008 1.149,22 01/02/2008 1.149,22 03/03/2008 1.149,22 01/04/2008 1.149,22 02/05/2008 1.149,22 02/06/2008 1.709,36 01/07/2008 1.261,25 01/08/2008 1.317,26 01/09/2008 1.317,26 01/10/2008 1.317,26 03/11/2008 1.375,14 01/12/2008 2.792,81 02/01/2009 1.375,14 02/02/2009 1.375,14 02/03/2009 1.375,14 01/04/2009 1.375,14 04/05/2009 1.375,14 01/06/2009 1.375,14 01/07/2009 1.375,14 03/08/2009 1.512,37 01/09/2009 1.512,37 01/10/2009 1.512,37 03/11/2009 1.512,37 01/12/2009 3.071,52 04/01/2010 1.512,37 01/02/2010 1.512,37 01/03/2010 1.512,37 01/04/2010 1.512,37 02/05/2010 1.512,37 01/06/2010 1.512,37 01/07/2010 1.512,37 02/08/2010 1.661,74 01/09/2010 1.661,74 01/10/2010 1.661,74 01/11/2010 1.661,74 01/12/2010 3.374,88 03/01/2011 1.661,74 01/02/2011 1.661,74 01/03/2011 1.661,74 01/04/2011 1.661,74 02/05/2011 1.661,74 01/06/2011 1.661,74 01/07/2011 1.661,74 01/08/2011 1.661,74 01/09/2011 1.661,74 03/10/2011 1.661,74 01/11/2011 1.661,74 01/12/2011 3.374,88 02/01/2012 1.661,74 01/02/2012 1.661,74 01/03/2012 1.661,74 02/04/2012 1.661,74 01/05/2012 1.661,74 01/06/2012 1.661,74 02/07/2012 1.661,74 01/08/2012 1.661,74 03/09/2012 1.661,74 01/10/2012 1.661,74 01/11/2012 1.661,74 03/12/2012 3.374,88 02/01/2013 1.661,74 01/02/2013 1.661,74 01/03/2013 1.661,74 01/04/2013 1.813,92 02/05/2013 1.813,92 03/06/2013 1.813,92 01/07/2013 1.813,92 01/08/2013 1.813,92 01/09/2013 1.813,92 01/10/2013 1.813,92 01/11/2013 1.813,92 02/12/2013 3.683,93 02/01/2014 1.813,92 01/02/2014 1.813,92 03/03/2014 1.813,92 01/04/2014 1.980.09 01/05/2014 1.980.09 0/06/2014 1.980.09 01/07/2014 1.980.09 01/08/2014 1.980.09 01/09/2014 1.980.09 01/10/2014 1.980.09 03/11/2014 1.980.09 01/12/2014 4.021,42 02/02/2015 1.980,09 9.3. aplicar ao Sr. Márcio Franco Alvarenga a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao Comando da 10a Região Militar, para ciência.